Tribunal: TJSP
Processo: 1088340-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088340-64.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUGUSTO DE
SOUZA LUCENA, é apelado PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088340-64.2018.8.26.0100 -Voto no 40994
2
Apelação no 1088340-64.2018.8.26.0100
Apelante: Augusto de Souza Lucena
Apelado: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
Voto no 40994
Ementa: Ação declaratória de c.c indenização por danos
morais. O réu demonstrou a origem e legitimidade do
débito apontado aos órgãos de proteção ao crédito. Dano
moral não configurado. Recurso desprovido.
A r. sentença, cujo relatório é ora adotado, julgou
improcedentes os pedidos formulados na presente ação (fls.
138/141). Recorre o autor buscando reverter o resultado do
julgamento. O recurso foi processado com as formalidades legais.
É o relatório.
Em seu apelo, o requerente sustenta que cumpria à
apelada fazer a prova da existência do débito apontado aos bancos
de dados, demonstrando a existência líquida e certa de dois
apontamentos no valor de R$ 1.731,35 cada, relativos ao número de
contrato 4121771233309006, totalizando a importância de R$
3.462,70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088340-64.2018.8.26.0100 -Voto no 40994
3
Assevera que não haveria certeza e liquidez no
crédito que a apelada alega possuir, pois não se demonstrou que o
apelante utilizou o cartão de crédito para realizar despesas nestes
valores.
Afirmou que não houve juntada de notas ficais e
outros documentos para comprovar as supostas despesas.
Sustentou que não está negando a relação jurídica
entre as partes, mas entende que os valores das faturas não são
compatíveis com o montante negativado.
Pois bem.
Em contestação, a ré alegou que a dívida discutida
na lide é oriunda do cartão de crédito contratado para lançamento de
seguro de automóvel, em 10 parcelas de R$ 214,72.
Destacou que o cartão de crédito foi enviado e
recebido em 29/09/2014, conforme aviso de recebimento copiado às
fls. 39. Outrossim, afirmou que, após esta data, o cartão foi
desbloqueado e utilizado para a realização de inúmeras compras,
sendo realizados diversos pagamentos.
Asseverou que houve alguns pagamentos parciais,
que geraram encargos ao cliente. Acrescentou que, após o
pagamento realizado pelo cliente em 29/06/2016, não houve novos
pagamentos, o que explica a negativação do nome do autor,
informando que, por esta razão, o cartão está cancelado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088340-64.2018.8.26.0100 -Voto no 40994
4
inadimplência, estando com 1.053 dias de atraso, e saldo em aberto
no valor de R$ 1.731,35.
Outrossim, ressaltou que, na data de 29/02/2016, o
autor entrou em contato com a requerida, ocasião em que realizou
acordo para quitação de sua dívida em 12 parcelas de R$ 117,07.
Porém, salientou que apenas foi realizado o pagamento da primeira
parcela. Aditou que juntou CD com a ligação realizada pelo autor
para questionar o parcelamento da fatura.
Dito isso, observa-se que o apelante não nega a
contratação do cartão de crédito em questão, limitando-se a dizer
que não haveria prova da realização das despesas indicadas nas
faturas que acompanharam a contestação.
Todavia, tal alegação se mostra genérica e não
pode ser aceita, na medida em que as faturas revelam a realização de
inúmeras transações desde o ano de 2014, bem como a efetivação de
pagamentos das mesmas (vide fls. 56/59, por exemplo, onde se
constata claramente a realização de pagamentos integrais das
faturas).
Ora, em nenhum momento o autor alegou que não
teria feito os mencionados pagamentos. Isto demonstra que o
recorrente se utilizou deste cartão de crédito por longo período, não
podendo ser aceita a simples afirmação, anos depois, no sentido de
que não haveria prova das transações realizadas, sem que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088340-64.2018.8.26.0100 -Voto no 40994
5
qualquer especificação sobre quais seriam as compras impugnadas.
Não há como prevalecer a tese genérica de falta de
provas de todas as operações realizadas com o cartão, observando-
se que, em verdade, a argumentação se volta contra a suposta falta
de prova, não havendo alegação expressa do apelante de que não
teria realizado as transações.
A diferença entre os valores das faturas (fls. 66/68)
com relação ao montante indicado nos órgãos de proteção ao crédito
(fls. 30) pode ser explicada a partir da data da dívida constante do
apontamento (16/09/2015), posto que a fatura de fls. 66 tinha
vencimento em 07/09/2015 e valor de R$ 892,47, e a próxima fatura
ostenta vencimento em 07/10/2015 e valor de R$ 1.444,59, ou seja,
houve a realização de mais despesas e a incidência de encargos ao
longo dos meses sem pagamento, o que justifica a divergência de
valores.
Certo é que o apelante não nega a efetivação das
transações discriminadas nas faturas, não havendo elementos para se
considerar indevida a inserção de seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito, nem para declarar a inexistência do débito.
Consequentemente, não se mostra cabível o
arbitramento de indenização por danos morais em favor do
recorrente, posto que não foi provada a prática de ato ilícito pela
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088340-64.2018.8.26.0100 -Voto no 40994
6
Assim, deve ser mantido o julgamento de
improcedência da pretensão inicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Diante do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
e considerando o trabalho adicional desenvolvido pelos patronos da
parte apelada em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador